Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA/JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE OFÍCIO À CORRÉ. ART. 580 CPP. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na preliminar de reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada, sem justa causa.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. A abordagem policial requer fundada suspeita da ocorrência de um crime, não podendo ser implementada apenas em razão da experiência do agente ou pelo fato de o autor ser conhecido da polícia, de modo que não é válida a busca pessoal de forma aleatória, sem motivação idônea.
5. As testemunhas policiais relataram que estavam patrulhando em via pública, em uma região frequentada por muitos usuários de drogas, quando avistaram um casal carregando alguns objetos “que não condiziam com o horário e local”, sem apontar qualquer atitude que indicasse a fundada suspeita.
6. Ademais, não havia indícios prévios de que o recorrente estava envolvido na prática delitiva, seja por meio de denúncia anônima ou investigação prévia, de modo que a busca pessoal realizada pelos policiais teve caráter exploratório, sendo, portanto, reconhecidamente ilegal.
7. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas e de todas as que delas decorreram, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, resultou na inexistência de prova válida para a condenação.
8. A nulidade da medida de busca pessoal se deu com fundamento em aspectos objetivos, de maneira que deve ser estendido à corré, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Preliminar acolhida. Recurso provido. Extensão do benefício à corré.